Tribunal: TJPA
Processo: 0801094-80.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801094-80.2023.8.14.0000

PACIENTE: HAILTON GONÇALVES LOPES JÚNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO E
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL, COM PEDIDO DE LIMINAR
– DELITO CAPITULADO NO ART. 155, §1º E §4º, I, DO CP – ILEGALIDADE NA PRISÃO QUE OCORREU COM INVASÃO DE DOMICÍLIO E PRÁTICA DE TORTURA – NÃO EVIDENCIADO – FURTO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL – ORDEM DENEGADA.

1.

“O trancamento do processo no âmbito de habeas corpus é medida excepcionalíssima, admissível apenas quando emerge dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia.”

(AgRg no HC n. 759.619/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023.)

2.

“A prática de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo, em concurso de pessoas e durante o repouso noturno, indica a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância. (AgRg no HC n. 649.588/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 24/9/2021).
(
AgRg no HC n. 803.918/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.)”.

3.

Em informações prestadas pelo juízo consta que não foram observadas, conforme laudos, lesões ou indícios de maus-tratos no exame de corpo de delito a que fora submetido o paciente.

4.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório e, também, para trancamento de ação penal, com pedido de liminar, impetrado pela i. Defensora Pública, Dra. Joana Aurélio de Lima, em favor do nacional HAILTON GONÇALVES LOPES JÚNIOR, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Informa a impetrante que o paciente está sendo acusado da suposta prática delitiva capitulada no art. 155, §1º e §4º, I, do Código Penal, autos do processo crime de nº 0800075-56.2023.8.14.0059, em que alega o seguinte:

“Em sede de audiência de custódia, a Defensoria Pública, assistindo os interesses do ora paciente, pugnou pelo relaxamento da prisão, diante da invasão de domicílio e suspeita de prática de tortura pelos policiais militares responsáveis por sua prisão, em desacordo com o preconizado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Não houve comprovação do consentimento do acusado ou de seus familiares para adentrar à residência.

Todavia, a respeitável magistrada de piso não acolheu os argumentos defensivos, convertendo a prisão em flagrante em preventiva.

Inconformada, a defesa técnica impetra o presente
mandamus
, com o intuito de trancar o referido inquérito policial, pelos argumentos adiante aduzidos”
.
<sic>

Requer, ao final, a concessão de medida liminar para:

“... com a consequente determinação de
TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL (ou ação penal, caso a denúncia já tenha sido recebida pelo juízo quando da análise do presente writ) E RELAXAMENTO DA PRISÃO
, com expedição de
ALVARÁ DE SOLTURA
, sendo tal liminar confirmada pela Colenda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça quando do julgamento de mérito do
writ
”. <sic>

Na Id 12779187 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se as informações que foram prestadas na Id 12848054, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 13180446.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório e, também, para
trancamento da ação penal, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional HAILTON GONÇALVES LOPES JÚNIOR,
acusado da suposta prática delitiva capitulada no art. 155, §1º e §4º, I, do Código Penal, sustentando-se a tese de ilegalidade na prisão em razão da invasão de domicílio e supostas agressões físicas (tortura) empregadas pelos policiais Militares no momento da prisão do paciente.

Segundo a denúncia juntada aos autos na Id 12529761, na madrugada do dia 21/01/2023 o paciente teria quebrado o telhado de um estabelecimento comercial e, em seu interior, furtado objetos e valores, fato comprovado através de filmagens de câmeras de segurança instaladas no local, que tiveram a instalação danificada pelo paciente.

Sustenta a impetrante ilegalidade na prisão do paciente, alegando ter havido invasão de domicílio e ter ele sofrido tortura, em agressões físicas desferidas por policiais Militares, fato relatado em audiência de custódia e não valorado pelo juízo
a quo
ao decidir pela decretação da custódia preventiva.

Com relação ao argumento de invasão de domicílio, subsiste o fato de que o paciente foi preso no mesmo dia em que se deu o evento em fração de horas após o registro de ocorrência, com entrega da filmagem pelo dono do estabelecimento furtado, que demostraram ter sido ele o autor do delito, ocorrendo então a busca policial para sua localização, inclusive com troca de informações com a unidade policial do município de Salvaterra/PA, que logrou êxito em localizar e prender o paciente sem qualquer registro no momento da prisão de que tenha havido invasão de domicilio para cumprimento.

Assim, o suposto ingresso dos policiais na residência utilizada pelo paciente para se esconder encontra-se justificada em fundadas razões, e, nesse sentido:

“O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". AgRg no HC n. 759.000/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.)”.

Portanto, não se mostra evidente qualquer ilegalidade na prisão que justifique o relaxamento ou revogação, como pretendido.

Com relação a suposta agressão sofrida pelo paciente no momento da prisão, contrapõe-se ao que foi relatado pelo juízo
a quo
nas informações prestadas na Id 12848054, dando conta de que:

“Em que pese a objeção da defesa, restou superada a tese de ilegalidade do auto de prisão em flagrante, pois embora o custodiado tenha alegado ter sofrido violência policial, seu relato não encontrou elementos probatórios suficientes, haja vista que o exame de corpo de delito acostado aos autos não indicou a presença de lesões ou indícios de maus-tratos no paciente.

...

... determinou-se a imediata transferência do custodiado a unidade prisional adequada a sua condição de preso cautelar, remetendo-se, de imediato, os autos à apreciação do Ministério público, para apuração de eventual uso excessivo da força policial”. <sic>

concernente ao argumento de atipicidade material, em razão da insignificância da conduta, constata-se que o furto ocorreu em horário noturno, com violação de obstáculos, circunstancias que naufragam o argumento do princípio da insignificância, pois
“A prática de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo, em concurso de pessoas e durante o repouso noturno, indica a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância. (AgRg no HC n. 649.588/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 24/9/2021).
(
AgRg no HC n. 803.918/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.)”.

Assim,
não se mostra crível o trancamento da ação penal ante aos argumentos expostos, considerando-se que
“O trancamento do processo no âmbito de habeas corpus é medida excepcionalíssima, admissível apenas quando emerge dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia.”

(AgRg no HC n. 759.619/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023.)

À vista do exposto, ausente a ilegalidade aventada, e em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Belém, 12/04/2023